Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL.
1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, daí porque não pode ser conhecido.
2.. As empresas estabelecidas em outros Estados são obrigadas a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições efetuadas por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, mesmo que a efetiva entrega da mercadoria ou o serviço prestado tenha ocorrido presencialmente no estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação.
3. Recurso voluntário não conhecido. Deu-se provimento à remessa necessária.